Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DESTINADO À SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora judicial via SISBAJUD de valor bloqueado em conta bancária do agravante no curso de execução fiscal. O agravante alegou a impenhorabilidade da quantia por estar protegida pela regra do art. 833, X, do CPC, que resguarda valores depositados até o limite de 40 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora de quantia inferior a 40 salários-mínimos, mantida em conta bancária do devedor, diante da proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, entendimento que vem sendo ampliado pela jurisprudência para alcançar também valores depositados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que respeitado o limite legal e ausente má-fé, fraude ou abuso.
4. O valor bloqueado — R$ 2.478,42 — corresponde a aproximadamente 1,75 salários-mínimos, sendo inferior ao teto de proteção legal e, portanto, presumidamente destinado à subsistência do devedor.
5. Não há nos autos elementos que evidenciem tentativa de fraude, ocultação de patrimônio ou qualquer conduta dolosa por parte do agravante, sendo incabível a mitigação da regra de impenhorabilidade nesse contexto.
6. A manutenção da constrição poderia acarretar dano irreversível ao agravante, diante da dificuldade de restituição dos valores após eventual reforma da decisão de mérito.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao exequente comprovar situação excepcional que justifique a constrição (AgInt no AREsp 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26/02/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária do devedor, inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, presumindo-se destinado à sua subsistência.
2. A penhora sobre tal quantia somente é admissível mediante comprovação de má-fé, abuso de direito ou tentativa de fraude, o que não se verifica quando ausente movimentação patrimonial suspeita ou indícios de ocultação de bens.
3. A impenhorabilidade pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de norma de ordem pública, devendo ser mantida a tutela de urgência que determina o desbloqueio dos valores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X; 300, caput; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.971.321, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.04.2022; TJDFT, Acórdão 1990626, 0751795-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025, DJe 05.05.2025.